Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0730204-74.2024.8.07.0001 APELANTE: REGIANE OLIVEIRA GOMES DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de id 76092816, embora devidamente intimada, a ré, REGIANE OLIVEIRA GOMES DA COSTA, não apresentou as razões recursais. Assim, pela derradeira oportunidade e com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa para que apresente as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, com fundamento na Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente a acusada para que, querendo, constitua novo patrono para apresentação das razões recursais, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-a de que a ausência de manifestação implicará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, a fim de que assuma a defesa técnica e apresente as razões cabíveis. Cumpridas as diligências, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação das contrarrazões e, na sequência, à douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator